Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600540-81.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VAMOS JUNTOS, SEGUIR EM FRENTE. 17-PSL / 23-CIDADANIA / 22-PL /
Órgão julgador: RECORRENTE: VAMOS JUNTOS, SEGUIR EM FRENTE. 17-PSL / 23-CIDADANIA / 22-PL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600540-81.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600540-81.2020.6.16.0086
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600540-
81.2020.6.16.0086 (DRAP 0600537-29.2020.6.16.0086), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela coligação Unidos Por Tapejara e, em consequência, deferiu o pedido de registro
de candidatura Noé Caldeira Brant, ao cargo de Prefeito do Município de Tapejara/PR, pelo Partido
Social Cristão - PSC, apresentada pela Coligação Por Amor À Tapejara, integrada pelos partidos
PP, PODE, PSC. (Impugnação sob o argumento que o Impugnado responde perante o Tribunal de
Contas do Estado do Paraná aos autos processo Nº: 485394/16 de Tomada de Contas
Extraordinária do Município de Tapejara-Pr, sendo que houve reprovação de contas do Sr. Noé
Caldeira Brant (gestor à época dos fatos) e Carlos Alberto Assis Villela (responsável pelo controle
interno), com base no disposto no art. 16, III, "b", da LC/PR 113/05, em razão do pagamento de
vencimentos a servidor municipal em valores superiores à remuneração do Prefeito. Sustenta que
a inelegibilidade do Impugnado encontra-se vigente, com término da vigência em 01/08/2025,
conforme cadastro de Irregularidades do TCE, nos termos do art. 1º, I, alínea "g" LC 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VAMOS JUNTOS, SEGUIR EM FRENTE. 17-PSL / 23-
CIDADANIA / 22-PL / 14-PTB / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
VENANCIO LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
NOE CALDEIRA BRANT (RECORRIDO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18969
666
12/11/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.003

RECURSO ELEITORAL 0600540-81.2020.6.16.0086 – Tapejara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: VAMOS JUNTOS, SEGUIR EM FRENTE. 17-PSL / 23-CIDADANIA / 22-PL /
14-PTB / 40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
RECORRENTE: VENANCIO LUIZ DA SILVA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
RECORRIDO: NOE CALDEIRA BRANT
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO
CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
CONTAS REJEITADAS. TRIBUNAL DE
CONTAS.
PREFEITO
MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA. DECRETO MUNICIPAL.
NÃO PROVIMENTO.
1 - As contas anuais de prefeito, como
gestor e ordenador de despesas, devem
ser apreciadas pelo Tribunal de Contas e
julgadas pela Câmara Municipal, sendo
que, para a incidência da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da LC no 64/1990,
além dos demais requisitos indicados no
mencionado dispositivo, o prefeito deve
ter suas contas expressamente rejeitadas
pela Câmara Municipal.
2 - Não provimento.
Num. 18969666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213220791400000018363392
Número do documento: 20111213220791400000018363392

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam os autos de pedido de REGISTRO DE CANDIDATURA de NÓE
CALDEIRA BRANT, ao cargo de Prefeito do Município de Tapejara, pela Coligação POR
AMOR À TAPEJARA, integrada pelos partidos PP, PODE, PSC.
Por sentença, o juízo a quo julgou improcedente a impugnação deferindo o
registro de candidatura.
Irresignados, os representantes recorreram, alegando, em síntese: (i) o Recorrido
responde perante o Tribunal de Contas do Estado a processo no qual houve reprovação das
contas sob sua gestão; (ii) ordenou ou permitiu despesas não autorizadas em lei ou
regulamento (iii) o Recorrido está inelegível até .01/08/2025 conforme cadastro de
irregularidades do TCE; (iv) a decisão do Tribunal de Contas não foi suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário. Ao final pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o
requerimento de Registro de Candidatura.
Contrarrazões sustentando a manutenção da sentença porque o Tribunal de
Contas do Estado não tem competência para julgar, definitivamente, contas de gestão, de
governo ou que envolvam diretamente a responsabilização de Chefes de Executivo Municipal.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 21/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 22/10/2020. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
O caso em análise circunscreve-se a analisar se o recorrido encontra-se
inelegível por incorrer no art. 1º, inciso I, alínea 'g' da Lei Complementar nº 64/90, que assim
dispõe:
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
Num. 18969666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213220791400000018363392
Número do documento: 20111213220791400000018363392

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes,
contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
Constituição Federal
houverem agido nessa condição
Argumenta o recorrente que o impugnado "responde perante o Tribunal de
Contas do Estado do Paraná aos autos PROCESSO Nº 485394/16 de Tomada de Contas
Extraordinária do Município de Tapejara-PR, sendo que houve reprovação de contas do Sr.
Noé Caldeira Brant (gestor à época dos fatos) [...] com base no disposto no art. 16, III, 'b' da Lei
Complementar do Estado do Paraná nº 113/05, em razão do pagamento de vencimentos a
servidor municipal em valores superiores à remuneração do Prefeito, em ofensa ao disposto no
art. 37, XI, in fine, da Constituição Federal.
O Recorrido não impugnou a alegação de que pesa em seu desfavor referido
processo em trâmite junto ao Tribunal de Contas do Estado, todavia, colacionou precedentes
do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o órgão
competente para julgamento das contas do Prefeito Municipal é a Câmara Municipal,
funcionando o Tribunal de Contas como órgão auxiliar.
Do dispositivo e conforme reiterada jurisprudência para o fim de verificar a
inelegibilidade em questão o julgador deve incursionar pela análise dos seguintes elementos:
a) contas relativas aos exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável; b) que configure ato doloso de improbidade administrativa; c) decisão do órgão
competente não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
No caso concreto, tenho que não restou configurada a decisão do órgão
competente. Isso porque, o art. 31, caput e § 1º da Constituição Federal dispõe que "a
fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle
externo (...)" e que "o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas
dos Municípios, onde houver".
Ademais, de acordo com os art. 49, IX e 71 da CF/1988 a competência para
deliberar a respeito das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo Federal é do Poder
Legislativo, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, regra de competência
extensível aos demais entes federativos na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -
FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. O fato de o provimento atacado mediante o
extraordinário estar alicercado em fundamentos estritamente legais e constitucionais não
prejudica a apreciação do extraordinário. No campo interpretativo cumpre adotar posição que
preserve a atividade precipua do Supremo Tribunal Federal - de guardiao da Carta Politica da
Republica. INELEGIBILIDADE - PREFEITO - REJEIÇÃO DE CONTAS - COMPETÊNCIA. Ao
Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os
tres niveis - federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas exsurge como simples órgão
Num. 18969666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213220791400000018363392
Número do documento: 20111213220791400000018363392

auxiliar, atuando na esfera opinativa - inteligencia dos artigos 11 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitorias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75, todos do corpo permanente da
Carta de 1988. Autos conclusos para confecção do acórdão em 9 de novembro de 1995.
[RE 132747, Rel: MARCO AURÉLIO, DJ 07-12-1995]
Nessa esteira, quanto aos chefes do Poder Executivo Municipal, a competência
para julgamento das contas é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas apenas a
emissão de parecer prévio, entendimento corroborado pela jurisprudência da Corte Superior
Eleitoral e que não se modifica na situação em que o Prefeito atua como ordenador de
despesas.
Aliás, a partir dessa compreensão, extrai-se que o disposto no inciso II do art. 71
da CF/1988 que define que as contas do ordenador de despesas serão julgadas pelo Tribunal
de Contas, não se estende a prestação de contas de prefeitos. Aliás, esse é o entendimento
firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
Eleições 2012. Registro de candidatura. Deferimento. Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art.
1 º ,
I ,
g ,
d a
L C
n º
6 4 / 9 0 .
N ã o
i n c i d ê n c i a .
1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a Câmara Municipal é o órgão
competente para julgar as contas do prefeito, inclusive como ordenador de despesas, e que,
nesse caso, ao Tribunal de Contas cabe apenas a emissão de parecer prévio, não incidindo,
portanto, a ressalva do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. Ressalva de entendimento
d
o

r
e
l
a
t
o
r
.
2. Obtida liminar suspendendo os efeitos dos acórdãos proferidos pelos tribunais de contas
após o pedido de registro e quando o processo ainda se encontra em curso no TRE, esse
deve ser deferido, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 17443, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, PSESS 06/12/2012]
Assim, conclui-se que as contas anuais de prefeito, como gestor e ordenador de
despesas, devem ser apreciadas pelo Tribunal de Contas e julgadas pela Câmara Municipal,
sendo que, para a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC no 64/1990, além
dos demais requisitos indicados no mencionado dispositivo, o prefeito deve ter suas contas
expressamente rejeitadas pela Câmara Municipal, o que não se verificou no caso concreto.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 18969666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213220791400000018363392
Número do documento: 20111213220791400000018363392

RECURSO ELEITORAL Nº 0600540-81.2020.6.16.0086 - Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VAMOS JUNTOS, SEGUIR EM FRENTE. 17-PSL
/ 23-CIDADANIA / 22-PL / 14-PTB / 40-PSB / 55-PSD, VENANCIO LUIZ DA SILVA - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL - PR0018489, DOUGLAS
R O M A R I O
D E
S O U Z A
L I M A
-
P R 0 0 9 3 7 6 3
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL - PR0018489,
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA - PR0093763 - RECORRIDO: NOE CALDEIRA BRANT -
Advogados do(a) RECORRIDO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18969666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213220791400000018363392
Número do documento: 20111213220791400000018363392